Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL REUNIDA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ENVOLVIDA DIRETAMENTE NA DEMANDA. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 797 E 800 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 77 e 188 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência das Turmas Recursais Reunidas que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “o recorrente sequer préquestionou eventual omissão em relação ao mérito por ele cogitado e por isso o recurso extraordinário não foi admitido. Ainda que tivesse havido julgamento de mérito, a matéria não tem repercussão geral para os fins de recurso extraordinário. No julgamento do Tema 188, o STJ negou repercussão geral à matéria atinente à legalidade, ou não da denegação do benefício da gratuidade de justiça (AI 759.421-RG, Plenário Virtual, Rel. Min. Cezar Peluso – Tema 188). (...) Neste quadro, reformulo a decisão de ID45314247 para incluir como fundamento da decisão a ausência de repercussão geral da matéria, conforme temas 77 e 188, e inadmitir o recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, “a”.”
3. Em suas razões recursais, defende a existência de prequestionamento, em razão da oposição de embargos de declaração. Contudo, não impugnou expressamente a negativa de seguimento em razão da inexistência de repercussão geral, com espeque no Tema 188 e 77 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF.
4. A parte agravante não superou a aplicação do TEMA 188 e 77, uma vez que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que tem a finalidade de análise dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita, tampouco cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995. Portanto, incólume a decisão da presidência.
5. Em relação ao prequestionamento, não compete à Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais aplicar o contido no art. 1.025 do CPC, haja vista que, consoante tema 800 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF, necessário se faz, no âmbito dos juizados especiais cíveis o expresso e direto debate da questão constitucional suscitada. Não é o caso dos autos, portanto, mantida, também a decisão agravada nesse particular.
6. Quanto à atuação do Ministério Público no feito há na petição de ID 47457508 expressa manifestação no sentido de sua cientificação, pelo que verifica-se ausência de interesse ministerial em atuar no feito.
7. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.